Tribunal: TJSP
Processo: 1013177-40.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cadastro de inadimplentes. Pedido de indenização por danos morais decorrentes da omissão da arquivista em informar a existência de processo judicial em que se discute a exigibilidade dos débitos inscritos em nome do autor. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Conduta imputada diretamente ao órgão mantenedor de cadastro, e não ao credor. Ré que figura na relação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cadastro de inadimplentes. Pedido de indenização por danos morais decorrentes da omissão da arquivista em informar a existência de processo judicial em que se discute a exigibilidade dos débitos inscritos em nome do autor. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Conduta imputada diretamente ao órgão mantenedor de cadastro, e não ao credor. Ré que figura na relação jurídica de direito material. MÉRITO DA CAUSA. Notificação administrativa endereçada à arquivista supostamente recebida em 06.04.2019. Autor, porém, que logrou obter, no processo movido contra o credor, em 16.04.2019, tutela de urgência para exclusão dos apontamentos até o julgamento da demanda. Diminuto intervalo entre recebimento da missiva e a exclusão das anotações a sugerir inocorrência de dano. Situação, ademais, em que se reconheceu, no processo movido contra o credor, a preexistência de apontamentos depreciativos. Fato confirmado por inúmeras anotações anteriores e posteriores aos débitos tratados na causa. Incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, como aplicado, aliás, por esta Colenda Câmara no processo protagonizado pelo requerente contra o credor. Sentença reformada. Preliminar superada. Recurso da ré provido, remanescendo prejudicado o recurso do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013177-40.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
JENAILSON SILVA PEREIRA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré,
prejudicado o apelo do autor, do qual não conheceram. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013177-40.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013177-40.2019.8.26.0554
Apelante/Apelado: Jenailson Silva Pereira Pinto
Apelado/Apelante: Boa Vista Serviços S.a.
Comarca: Santo André
Voto n. 9574
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cadastro de inadimplentes.
Pedido de indenização por danos morais decorrentes da
omissão da arquivista em informar a existência de processo
judicial em que se discute a exigibilidade dos débitos inscritos
em nome do autor. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Inocorrência. Conduta imputada diretamente ao
órgão mantenedor de cadastro, e não ao credor. Ré que figura
na relação jurídica de direito material. MÉRITO DA CAUSA.
Notificação
administrativa
endereçada
à
arquivista
supostamente recebida em 06.04.2019. Autor, porém, que
logrou obter, no processo movido contra o credor, em
16.04.2019, tutela de urgência para exclusão dos apontamentos
até o julgamento da demanda. Diminuto intervalo entre
recebimento da missiva e a exclusão das anotações a sugerir
inocorrência de dano. Situação, ademais, em que se
reconheceu, no processo movido contra o credor, a
preexistência de apontamentos depreciativos. Fato confirmado
por inúmeras anotações anteriores e posteriores aos débitos
tratados na causa. Incidência da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, como aplicado, aliás, por esta Colenda
Câmara no processo protagonizado pelo requerente contra o
credor. Sentença reformada. Preliminar superada. Recurso da
ré provido, remanescendo prejudicado o recurso do autor.
O douto Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido
deduzido por Janilson Silva Pereira Pinto contra Boa Vista Serviços S/A para condenar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013177-40.2019.8.26.0554 -Voto no
3
a ré a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, corrigido
monetariamente da publicação da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês contados da ocorrência do dano.
O autor apela às fls. 127/128. Pugna pela elevação da indenização a
cifra não inferior a R$ 30.000,00 e pela majoração dos honorários a 20% do valor da
condenação.
A ré, por sua vez, recorre às fls. 156/183. Aduz ser parte ilegítima,
porque não responde pela idoneidade do crédito informado por seus conveniados.
Alega que cumpriu sua obrigação ao notificar o consumidor da iminência de abertura
de cadastro. Assevera não estar obrigada a informar a existência de processo judicial
relacionado ao débito inscrito, mormente diante de ausência de ordem judicial. Diz,
ainda, não ter se configurado dano moral. Requer a reforma da r. sentença e a
improcedência da demanda.
Contrarrazões pelo requerente às 189/215 e pela requerida às fls.
217/235.
As partes foram instadas a se pronunciar sobre o desfecho do
processo n. 1007194-60.2019.8.26.0554, em que o autor litiga contra a credora dos
apontamentos versados neste feito.
Manifestação da ré às fls. 242/250 e do autor às fls. 252/255.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 239).
É o relatório.
Janilson Silva Pereira Pinto propôs ação contra Boa Vista Serviços
S/A, alegando ter sido notificado, pela requerida, da iminência de inclusão de seu
nome em cadastro, relativamente a oito débitos inscritos a mando de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo. Diante da controvérsia que pairava sobre a
exigibilidade da dívida, contranotificou a arquivista, informando a discussão judicial
dos fatos gerados e protestando pela averbação dessa ressalva junto aos
apontamentos. Boa Vista, porém, ignorou o requerimento. Alegando danos morais, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013177-40.2019.8.26.0554 -Voto no
4
autor pediu a condenação da requerida a pagar importância equivalente a quarenta
salários mínimos.
O nobre Juízo a quo reconheceu o ato ilícito, mas arbitrou
indenização em importância inferior, em R$ 5.000,00.
Pois bem; Boa Vista Serviços S/A é parte legítima para compor o polo
passivo, pois o autor não discute a idoneidade dos débitos anotados em cadastro,
tema, aliás, objeto do processo n. 1007194-60.2019.8.26.0554, mas a conduta da
arquivista, que, segundo narrado, mesmo ciente de solicitação para ressalvar a
existência de processo judicial, deixou de fazê-lo.
Por isso, Boa Vista é titular da relação jurídica de direito material,
não podendo se escudar na figura da credora, haja vista o dano relatado ter derivado
de omissão a ela diretamente imputada.
No mérito, contudo, a irresignação da requerida é acolhida.
O autor alega que Boa Vista Serviços S/A se recusou a informar em
seu cadastro que os débitos exigidos por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo estavam sub judice. Afirma ter solicitado referida averbação por meio da
carta de fls. 17/23, recepcionada pelo órgão mantenedor em 06.04.2019.
Entretanto, conforme se colhe dos autos do processo n.
1007194-60.2019.8.26.0554, promovido contra referida credora e cuja apelação
também foi julgada por esta Colenda Câmara, em 16.04.2019 o autor logrou obter
tutela de urgência para excluir os apontamentos em discussão até a solução daquele
feito, cujo desfecho, aliás, veio a ser de parcial procedência para declarar a
inexigibilidade dos débitos.
Vale dizer, poucos dias depois do recebimento da suposta notificação
administrativa, as anotações teriam sido retiradas do cadastro por força de ordem
judicial.
E, ainda que não exista prova de que tal exclusão efetivamente tenha
ocorrido, o fato é que, caso não houvesse sido levada a efeito, caberia ao requerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013177-40.2019.8.26.0554 -Voto no
5
tomar as providências nesse sentido e comunicar eventualmente o Juízo daquele
processo eventual recalcitrância da arquivista.
Por essa razão, considerado o pequeno intervalo entre o
recebimento da missiva para inclusão da mencionada ressalva e a prolação de
comando para supressão das inscrições, não se concebe potencial lesivo na omissão
da ré em atender à demanda administrativa.
Ainda que assim não fosse, certamente a pretensão indenizatória
sucumbiria por outro fundamento.
Tal como esta Colenda Câmara expôs no julgamento da apelação
interposta nos autos do processo n. 1007194-60.2019.8.26.0554, o consumidor
convive com outras inscrições concernentes a débitos preexistentes, o que fez e
continua fazendo incidir a tese consolidada na Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça.
Convém, por oportuno, transcrever as razões consignadas no
acórdão respectivo, as quais igualmente se aplicam ao caso vertente:
“A
controvérsia
restringe-se
à
indenização por danos morais, negada na r. sentença com
fundamento na incidência da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça: 'Da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento'.
Ao se analisar detidamente os extratos
acostados às fls. 16/17, verifica-se que, efetivamente, há
anotações preexistentes aos débitos ora discutidos, cuja
primeira inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013177-40.2019.8.26.0554 -Voto no
6
deu em 24.12.2014.
Deveras,
constatam-se
duas
negativações anteriores, a saber: (i) relativa à avença n.
20523, na quantia de R$ 600,00, inserida por SOS
Desentupidor em 21.01.2014; (ii) referente ao contrato n.
287826458000041, no valor de R$ 302.80, incluída por
Banco Bradesco em 03.04.2014.
Almejando justificar a ilegitimidade das
referidas anotações preexistentes, o autor informou ter
ajuizado ações judiciais (fls. 4). Entretanto, por meio de
uma breve pesquisa no sistema e-saj, constata-se que,
apesar de a ação contestando a anotação lançada pelo
Banco Bradesco ainda estar pendente de julgamento
(autos n. 1006948-64.2019.8.26.0554), a demanda
relacionada à inscrição efetuada por SOS Desentupidor
(processo n. 1006583-10.2019.8.26.0554), além de ter
sido ajuizada somente contra a SERASA Experian S/A, fora
julgada improcedente, tendo, inclusive, sido emitida
certidão de trânsito em julgado em 30.09.2019.
Nessa óptica, tem-se que preexistia
anotação legítima na data do primeiro lançamento dos
apontamentos em apreço (24.12.2014), sobretudo porque
o autor não logrou comprovar a sua irregularidade”.
Registra-se, outrossim, conforme ofício remetido pela SERASA e
juntado às fls. 31/33, que o autor teve e ainda tem inúmeros lançamentos atrelados a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013177-40.2019.8.26.0554 -Voto no
7
seu nome, anteriores e posteriores aos débitos versados nesta causa e no processo n.
1007194-60.2019.8.26.0554.
Ora, se as anotações não foram suficientes para induzir presunção de
dano moral, certamente a omissão da arquivista em informar o ajuizamento de
demanda para questionar os débitos respectivos não tem o condão de deflagrar
ofensa a direito de personalidade.
Bem assim, por um ou outro fundamento, a r. sentença é reformada
para julgar improcedente o pedido.
Por conseguinte, fica prejudicado o apelo do autor.
O demandante enfrentará as despesas processuais e os honorários
advocatícios, os quais são fixados, com fulcro no art. 85, §2o, I a IV, e 11, do CPC, em
15% do valor atualizado da causa, preservada a gratuidade da justiça.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha
sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a arguição de ilegitimidade passiva, no
mérito dá-se provimento ao recurso da ré, remanescendo prejudicado o apelo do
autor, do qual não se conhece.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora